Tribunal: TJMT
Processo: 1050331-17.2022.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1050331-17.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[JOSE PAULO RIBA RODRIGUES - CPF: 017.921.291-57 (RECORRENTE), RUY NOGUEIRA BARBOSA registrado(a) civilmente como RUY NOGUEIRA BARBOSA - CPF: 172.275.851-15 (ADVOGADO), MARCI OLKOSKI - CPF: 739.047.082-87 (ADVOGADO), JULYEFFERSON CHRISTIANO DA COSTA SANTOS - CPF: 017.317.561-94 (ADVOGADO), RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM - CPF: 486.903.171-04 (RECORRIDO), LUIZ HENRIQUE DE OLIVEIRA SANTOS - CPF: 286.557.088-60 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO Nº: 1050331-17.2022.8.11.0001

RECORRENTE: JOSÉ PAULO RIBAS RODRIGUES

RECORRIDO: RICARDO AUGUSTO ASCHAR BUFFULIM

Data de Julgamento: 01/04/2024.

súmula de julgamento – art. 46 da lei nº 9.099/95.

EMENTA – RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE DANOS MORAIS – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE POSSE DO IMÓVEL EM COMODATO – AUSÊNCIA DE PROVAS DAS AGRESSÕES VERBAIS ALEGADAS – IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS INICIAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

R E L A T Ó R I O

vide voto.

V O T O R E L A T O R

1.

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada no id. 187054658, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, e julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com julgamento de mérito.

2.

Em suas extensas razões recursais, o
recorrente alega que a revelia foi decretada equivocadamente e que os elementos do caso não foram devidamente analisados. Tece críticas à base jurídica utilizada na sentença, destacando a falta de correspondência com os fatos da invasão de sua moradia, e questiona a falta de fundamentação adequada da decisão. Destaca que a sentença focou na propriedade do imóvel invadido, enquanto os danos morais se originam das agressões verbais e ameaças recebidas. Apresenta Boletins de Ocorrência, inquérito policial e jurisprudência para respaldar sua argumentação, alegando que a sentença ignorou tais precedentes. Em resumo, busca evidenciar a inadequação da sentença por não considerar os elementos essenciais do caso, especialmente quanto aos danos morais, pugnando pela sua reforma, nos termos do pedido inicial.

3.

A controvérsia, no caso concreto, reside no fato de saber se ao reclamante assiste o direito ao dano moral, em razão da: a) derrubada do muro que divide o imóvel, que supostamente se encontra em sua posse, com o imóvel do reclamado; b) suposta invasão ao imóvel que se encontra em sua posse, por comodato, e c) ofensas perpetradas pelo demandado à sua honra.

4.

No caso em apreço, observo que muito das razões recursais foram direcionadas à atuação do magistrado singular, fato que não faz parte da razão de ser do recurso, pois, como sabido, o recurso é o meio pelo qual a parte vencida busca a reforma da decisão de forma técnica, na quadra do Direito. Nesse passo, poderíamos, inclusive, analisar a peça recursal sob o enfoque do princípio da dialeticidade. Contudo, passamos à análise de mérito.

5.

Pois bem. Inicialmente, cabe observar o enfoque do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil (CPC), o qual, respectivamente, dispõe que ao autor incumbem os fatos constitutivos de seu direito e ao réu a existência de fatos impeditivos, modificativos e extintivos. Desse modo, ônus é a responsabilidade que cada um possui de demonstrar que suas afirmações e pedidos são formalmente verdadeiros.

6.

Nesse passo, quanto às alegações de ofensas perpetradas pelo reclamado ao reclamante, tenho que estas apenas foram alegadas,
mas não comprovadas
.

7.

Assim,
quanto às supostas agressões verbais
, em consonância com a sentença recorrida,
entendo que não foram devidamente comprovadas, revelando fragilidades, pois somente narradas pelo demandante
, ônus que era de sua incumbência, conforme anteriormente mencionado no item 5 desta minuta.

8.

Nota-se que, apesar de o reclamante alegar que utiliza o imóvel em comodato, não apresentou contrato ou outra prova com relação ao fato alegado.

9.

Assim, após análise minuciosa dos fatos e documentos apresentados,
não há evidência de que o reclamante seja ocupante da área em questão, pois, não forneceu qualquer comprovante de posse
(
sequer anexou comprovante de residência à sua petição inicial
), como contrato de comodato ou faturas de serviços do imóvel localizado na Av. Fernando Correa da Costa, em Cuiabá/MT.

10.

Ressalta-se que os documentos apresentados na petição inicial não estabelecem uma conexão direta com o imóvel em questão, e nem demonstram qualquer ofensa à sua moral.

11.

Desse modo,
diante da falta de provas substanciais no processo, não é possível sustentar a alegação de dano, não havendo elementos para impor qualquer indenização ao reclamando
. Portanto, considerando a ausência de prova de ato ilícito por parte do demandado, não resta alternativa, senão, manter a sentença recorrida.

12.

Diante do exposto, conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos.

13.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2024